Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711503-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA ROCHA XAVIER AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em recurso. Caso requerida, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento, nos termos do § 7o do referido artigo. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Desta forma, intime-se o Agravante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes de renda (tais quais imposto de renda, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários, balancete de empresa, DECORE) e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2021 16:17:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador